Tribunal: TJDFT
Processo: 0755220-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0755220-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLAUDIA CARVALHO FRANÇA AGRAVADO: ELIANE FERREIRA JORGE ESTRELA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID23090693, considerando a existência de Agravo Interno (ID 18559111) pendente de julgamento. Aguarde-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator